Tribunal: TJES
Processo: 5004403-78.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004403-78.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA FERRAZ LIMA

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004403-78.2023.8.08.0047

Recorrente: PATRÍCIA FERRAZ LIMA;

Recorrido: 123 VIAGENS E TURISMO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA QUE FOI CANCELADA POSTERIORMENTE DE FORMA UNILATERAL. REEMBOLSO REALIZADO, NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM ANTECEDÊNCIA, ALÉM DE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ESTAVA PREVISTA EM CONTRATO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por PATRICIA FERRAZ LIMA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de 123 VIAGENS E TURISMO. A controvérsia decorre de cancelamento de passagens aéreas e do pedido de indenização por danos morais, em razão de alegado descumprimento contratual pela empresa demandada.

A questão em análise gira em torno da relação de consumo estabelecida entre as partes, com fundamento na aquisição de passagens aéreas de ida e volta, com origem em Vitória/ES e destino ao Rio de Janeiro/RJ. Conforme alegações da parte autora, houve o cancelamento unilateral das passagens adquiridas, o que ensejou a propositura da ação para assegurar o cumprimento da oferta e reparação por dano moral.

Em sua sentença, o magistrado de primeira instância analisou o contrato e os termos de uso aceitos pela autora, concluindo que havia previsão contratual de cancelamento em razão de “variações no preço das passagens e na cotação das milhas,” sendo este um dos fatores de risco previamente acordados entre as partes.

Em trecho relevante da sentença, o julgador destacou que “o cancelamento se deu no exercício regular do direito, tendo o fornecedor avisado com antecedência e procedido com a restituição imediata da quantia paga, em tempo de a autora adquirir outros bilhetes.” Com efeito, reconheceu que a empresa adotou todas as medidas razoáveis para notificar a autora sobre o cancelamento e reembolsar o valor investido.

Não restou comprovado, nos autos, o abalo moral alegado pela parte autora, uma vez que, conforme consignado na sentença, a notificação antecipada e o reembolso realizado pela ré excluem a configuração de ato ilícito, sobretudo quando se considera que o cancelamento estava previamente ajustado no contrato aceito pela consumidora.

Diante do exposto, e à luz das provas e fundamentos apresentados na sentença, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9099/95, enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF. (Enunciado 11: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.” Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”)

É como voto.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)